Tribunal: TJSP
Processo: 1504894-29.2019.8.26.0664
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Fernando Simão
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-01-18
Data de publicação: 2021-01-18

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000020288
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1504894-29.2019.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante
MAYKON GARCIA PEREIRA, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO
DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 7a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
CONHECERAM e DERAM PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para
reformar a r. sentença, em parte, apenas para reconhecer a atenuante da
confissão espontânea quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, mas sem
reflexo no quantum da pena, e alterar o regime de cumprimento de pena
estabelecido para o crime de posse ilegal de arma de fogo, fixando o inicial
semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios fundamentos.
O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada a situação
processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão cautelar, presentes os
pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal, expeça-se o mandado de
prisão. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores OTAVIO ROCHA
(Presidente sem voto), ALBERTO ANDERSON FILHO E FREITAS FILHO.
São Paulo, 18 de janeiro de 2021.
FERNANDO SIMÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
2
VOTO no 28.770
APELAÇÃO no 1504894-29.2019.8.26.0664
COMARCA: Votuporanga 1a Vara Criminal
Apelante: MAYKON GARCIA PEREIRA
Apelado: MINISTÉRIO PÚBLICO
Tráfico de drogas e posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
Recurso defensivo pleiteando, quanto ao crime de posse de arma,
a absolvição por atipicidade da conduta, e a absolvição por
insuficiência probatória em relação ao crime de tráfico;
subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28
da Lei n. 11.343/06, o abrandamento da pena e do regime prisional,
assim como a restituição do veículo apreendido
Provas
francamente
incriminadoras

Testemunhos
dos
policiais
merecedores de credibilidade Tráfico de drogas que é crime de
perigo abstrato, não se exigindo que o infrator seja flagrado no
próprio ato de venda da mercadoria proibida Condição de usuário
de drogas que não elide a concomitante atividade de traficância -
Configuração do crime de tráfico de drogas que impede a
desclassificação - Posse ilegal de arma de fogo de uso permitido
Crime de mera conduta, de perigo abstrato, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo Conduta
típica - Fatos ocorridos após a data limite da descriminalização
temporária
Súmula 513 do C. Superior Tribunal de Justiça

Inaplicabilidade da abolitio criminis - Pena do tráfico que não
comporta reparo Pena do crime de posse ilegal de arma ajustada,
mas sem reflexo no quantum - Pena base dos crimes fixada no
mínimo legal
Pedido de redução equivocado
Agravante da
reincidência bem reconhecida Reconhecimento da atenuante da
confissão espontânea Réu que admitiu guardar a arma de fogo em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
3
sua residência
Preponderância da agravante sobre todas as
atenuantes Inteligência do art. 67 do CP - Inaplicabilidade do
redutor Evidências de que o réu se dedicava ao tráfico de drogas,
não se tratando de traficante ocasional Regime prisional fixado
com critério - Crime de tráfico comparado a crime hediondo,
ensejando a aplicação, inicialmente, de um regime mais severo
Personalidade deturpada de quem envereda para a prática desse tipo
de criminalidade
Abrandamento do regime prisional, com
alteração para o semiaberto em relação a posse ilegal de arma de
fogo
Perdimento do veículo corretamente decretado -
Impossibilidade de restituição diante da comprovação de que o réu
dele se utilizava para a prática do crime - Parcial provimento.
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 324/327,
acrescenta-se que o réu MAYKON GARCIA PEREIRA foi
condenado, como incurso no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06, à pena
de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, e pagamento de 583
(quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal; e à pena de 01
(um) ano e 02 (dois) meses de detenção e pagamento de 11 (onze) dias-
multa, no mínimo legal, como incurso no art. 12 da Lei 10.826/03,
ambos em regime inicial fechado, não tendo sido permitido o apelo em
liberdade.
Inconformado, apela o réu, buscando em relação ao
crime de tráfico de drogas, a absolvição por insuficiência probatória e,
quanto ao crime de porte ilegal de arma, a absolvição pela atipicidade da
conduta em razão da incidência da abolitio criminis temporária.
Subsidiariamente, a desclassificação para o delito previsto no art. 28 da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
4
Lei n. 11.343/06, a fixação da pena base no patamar mínimo, a aplicação
do redutor previsto no art. 33, § 4o da Lei n. 11.343/06, o abrandamento
do regime prisional e a restituição do bem apreendido (fls. 346/364).
Regularmente processado o recurso, nesta instância, o
parecer da douta Procuradoria de Justiça é pelo não provimento do
recurso (fls. 386/388).
É o relatório.
A r. sentença recorrida bem apreciou as provas dos
autos, à luz do melhor direito, dando acertada solução no desfecho da
ação penal.
A materialidade dos delitos estão comprovadas pelo
laudo de exame químico toxicológico de fls. 103/106 e pelo laudo
pericial da arma de fogo de fls. 93/97.
E a autoria também restou inconteste. O réu foi preso
em flagrante delito, porque guardava e mantinha em depósito 10 porções
de cocaína, pesando 12,32g, assim como possuía uma arma de fogo de
uso permitido revólver Taurus, calibre 38, e 62 cápsulas intactas, tudo
em desacordo com determinação legal e regulamentar, existindo a
certeza visual dos crimes.
A par disso, a prova oral produzida sob o crivo do
contraditório é isenta e incriminadora, emergindo absoluta certeza da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
5
prática dos delitos, exatamente como narrados na peça incoativa.
Com efeito, o policial militar Aldo relatou que
receberam informações de que um rapaz conhecido por "Bozó", estaria
traficando nas imediações do local dos fatos, utilizando um veículo
Astra rebaixado, se tratando do réu. Durante o patrulhamento, o réu foi
avistado e resolveram abordá-lo. Em seu poder, foi encontrado o valor
de R$ 1.185,00, cuja origem não soube explicar. Ato seguinte, o réu
admitiu que em sua casa, situada a poucos metros dali, tinha
entorpecentes e arma de fogo. No quarto da casa, dentro de um guarda-
roupa, foram encontradas a arma de fogo e projéteis, enquanto no
armário da cozinha, porções de entorpecente e uma balança digital, com
resquícios de drogas, assim como saquinhos plásticos. O réu admitiu que
vendia cada porção por R$ 50,00.
No mesmo sentido, o depoimento prestado pelo seu
colega de farda, o policial Luiz, confirmando que as denúncias faziam
referência ao veículo Astra, utilizado para fazer entrega de drogas e a um
rapaz com apelido de “Bozó”, que já conheciam como sendo Maykon.
Acrescentou que o réu não conseguiu justificar a origem do dinheiro
apreendido, pois falava que era proveniente do serviço, mas não
especificou qual tipo de trabalho.
Importante frisar que eles exercem função pública
relevante e presumidamente cumprem a lei. Não existe razão para
desmerecer seus depoimentos, até mesmo porque coesos e harmônicos,
na mesma linha do que disseram na fase inquisitiva.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
6
A propósito, assim já se posicionou o E. Supremo
Tribunal Federal:
“O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais

especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do
contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não
se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes
estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O
depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor,
quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar
interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou
quando se demonstrar
tal como ocorre com as demais
testemunhas que as suas declarações não encontram suporte e
nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos.”
(H.C. 74.608-0/SP Rel. Min. Celso de Mello).
De outra banda, ao ser interrogado, o réu admitiu a
posse da arma de fogo, adquirida para sua defesa; mas negou a prática
do crime de tráfico de drogas. Disse que a droga apreendida era
destinada ao seu consumo, pois é usuário de cocaína e a balança servia
para pesar a droga que usava. Trabalha como eletricista. Desconhece o
motivo pelo qual está sendo incriminado. Tem apelido de “Bozó”.
Entretanto, a versão apresentada pelo réu quanto às
drogas, além de isolada, não convenceu.
Não há provas nos autos a demonstrar injusta prisão ou
perseguição policial. Nítida a intenção do réu de tentar desqualificar as
atuações dos policiais para se eximir da responsabilidade penal, mesmo
porque não consta dos autos qualquer notícia de reclamação efetuada por
ele, por via própria, da conduta dos policiais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
7
Nem mesmo o depoimento prestado pela testemunha
defesa foi suficiente para afastar a responsabilização do réu. Adilson
disse que o réu trabalhava para ele há dois anos e dois meses e no dia
dos fatos, havia dado em pagamento o valor de R$ 1.400,00, mas
nenhuma prova documental foi trazida aos autos para comprovação do
alegado, como por exemplo um recibo de pagamento por serviços
prestados.
Registre-se que no embate entre a versão dos policiais e
da testemunha de defesa, pela parcialidade inconteste desta, bem como
pela presunção de legitimidade daquela, que não foi contrariada, deverá
prevalecer a versão dos primeiros.
E, o fato de o réu ser eventualmente usuário de drogas,
tal como alegou em juízo, não elide a concomitante atividade de
traficância, que muitas vezes é praticada para manter o próprio vício.
Outro não é o entendimento jurisprudencial:
“A alegação de viciado não obsta o reconhecimento da figura do
traficante, mormente há hipótese vertente, em que ambas se
mesclam num mesmo agente, preponderando a última, de maior
gravidade” (TJSP RJTJSP 101/498).
Saliente-se, ademais, que o crime de tráfico é de perigo
abstrato, punindo-se a conduta pelo risco que ela representa para a saúde
pública, de modo que não há necessidade de efetiva prática de ato de
comércio, bastando que o agente seja apanhado trazendo consigo,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
8
guardando ou mantendo em depósito substância entorpecente com
finalidade de venda.
Nesse sentido:
“Para que haja tráfico, não é mister seja o infrator colhido no
próprio ato de venda da mercadoria proibida. O próprio art. 37
da Lei Antitóxicos dás as coordenadas da caracterização do tráfico
ao estipular que essa classificação se fará em consonância com a
natureza e a quantidade da substância apreendida, o local e as
condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as
circunstâncias da prisão, bem como a conduta e os antecedentes do
agente.” (TJSP AC 20.239 Rel. Geraldo Gomes RT 584/347
grifo nosso)
“TÓXICO
Tráfico
Caracterização
Ré surpreendida com
tóxicos acondicionados para venda
Flagrante verificado
enquanto tentava desvencilhar-se do entorpecente
Prova
segura da posse da substância e da materialidade Condenação
mantida Recurso não provido. (Apelação Criminal no 212.768-3
Araçatuba 1a Câmara Criminal Relator: David Haddad
11.08.97 V.U. grifo nosso)
A prova relativa ao tráfico, como se nota, é plenamente
desfavorável ao apelante, não restando dúvida quanto ao seu intuito
comercial, levando-se em consideração a quantidade e a forma de
acondicionamento das drogas, embaladas individualmente, prontas para
o consumo, a apreensão de balança de precisão e saquinhos plásticos
para embalar entorpecentes, petrechos usualmente utilizados no tráfico,
a ausência de comprovação de ocupação lícita, a não apreensão de
apetrecho indicando o uso das drogas, bem como as circunstâncias que
levaram à sua prisão em flagrante. O crime de tráfico de drogas restou

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
9
bem tipificado e comprovado, não havendo se falar em desclassificação
para o delito previsto no art. 28 da Lei n. 11.343/06.
O delito do art. 12 da Lei n.10.826/03, também restou
configurado.
Além da prova oral colhida, o laudo pericial é
conclusivo de que se trata de “um revólver, de calibre nominal .38”,
usado, em bom estado de conservação, da marca aparente /TAURUS,
com numeração de série GX839438,”, e de “62 (sessenta e duas)
munições íntegras (sendo 54 CHOG e 08 EXPO) e 02 (duas)
deflagradas”, que se mostraram eficazes para o uso e para a realização
de disparos (fls. 93/97).
Saliente-se que, para a configuração do delito de posse
ilegal de arma de fogo, desnecessária se mostra a presença de perigo
real, efetivo ou concreto, bastando a simples posse da arma de fogo sem
autorização legal.
Trata-se de crime de mera conduta, de perigo abstrato,
em que a situação de perigo é presumida, sendo desnecessária a
superveniência de qualquer resultado efetivo de perigo.
Ainda, a Lei n. 10.826/2003, ao instituir prazo para a
regularização do registro de arma de fogo, tornou a conduta de posse de
arma de fogo atípica, desde 23.12.2003. Houve a prorrogação do
período de descriminalização até a data limite de 31.12.2009, o que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
10
fez, sucessivamente, pelas Leis n. 10.884/2004, 11.118/2005,
11.191/2005, 11.706/2008 e 11.922/2009.
Cumpre trazer à baila o teor da Súmula 513 do C.
Superior Tribunal de Justiça:
“A abolitio criminis temporária prevista na Lei n.
10.826/2003 aplica-se ao crime de posse de arma de fogo de uso
permitido com numeração, marca ou qualquer outro sinal de identificação
raspado, suprimido ou adulterado, praticado somente até 23/10/2005”.
Note-se que os fatos narrados na denúncia ocorreram
em 21.11.2019, portanto, evidentemente fora do período de
descriminalização.
Deste modo, não se faz presente a hipótese de abolitio
criminis temporária, porque os fatos datam de período posterior à data
limite.
Sobre o assunto, confira-se o seguinte julgado:
PENAL E PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM
HABEAS CORPUS. POSSE IRREGULAR DE ARMA DE
FOGO
DE USO
PERMITIDO.
TRANCAMENTO
DO
PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. ATIPICIDADE.
DECRETO 7.473/2011. ABOLITIO CRIMINIS TEMPORALIS.
NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA LESIVIDADE E DA
INSIGNIFICÂNCIA.
INAPLICABILIDADE.
CRIME DE PERIGO ABSTRATO. RECURSO DESPROVIDO.
1. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o
trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida
excepcional, que somente deve ser adotada quando houver
inequívoca
comprovação
da
atipicidade
da
conduta,
da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
11
incidência de causa de
extinção
da
punibilidade
ou
da
ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade
do delito, o que não se infere na hipótese dos autos. Precedentes.
2.
O
Decreto
n.
7.473/2011
não
estendeu o
prazo de
descriminalização quanto ao delito de posse irregular de arma de
fogo de uso permitido, mas, sim, reconheceu a boa-fé e a extinção
da punibilidade dos agentes que entregassem espontaneamente os
artefatos à Polícia Federal, hipótese que não alcança o possuidor ou
proprietário que os mantiver ilegalmente em sua residência.
Precedentes. Ainda, forçoso reconhecer que o decreto, por ser
norma de hierarquia inferior à lei, não pode estender o prazo para a
regularização de arma de fogo.
3. Hipótese na qual o crime foi praticado em 22/10/2013,
quando já expirado o prazo limite da abolitio
criminis temporária, não havendo se falar em atipicidade da
conduta imputada ao réu.
4. A conclusão do Colegiado a quo se coaduna com a
jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, no sentido de que
o crime previsto no art. 12 da Lei n. 10.826/2003 é de perigo
abstrato, sendo desnecessário perquirir sobre a lesividade concreta
da conduta, porquanto o objeto jurídico tutelado não é a
incolumidade física, e sim a segurança pública e a paz social,
colocadas em risco com a posse de arma de fogo, revelando-se
despicienda a comprovação do potencial ofensivo do artefato
através de laudo pericial. Pelas mesmas razões, mostra-se inviável a
aplicação do princípio da insignificâncias na hipótese de crime de
posse de arma de fogo de uso permitido. Precedentes.
5. Não se vislumbra a reputada carência de motivação idônea do
acórdão ora recorrido a redundar em violação do disposto no art.
93, IX, da Constituição Federal. Por certo, não se pode confundir
carência de fundamentação idônea com motivação contrária aos
interesses da parte.
6. Recurso desprovido.
(STJ
RHC 56.303/MG, Relator: Min. Ribeiro Dantas, Quinta
Turma, julgamento aos 15.12.2016 grifei)
Verifica-se, portanto, ser de todo inviável a absolvição,
restando isolada nos autos as teses defensivas, posto que devidamente
comprovadas autoria e materialidade do delito, assim como o dolo com
que agiu, não havendo nenhuma causa excludente de ilicitude.
Acertada ainda a aplicação da regra do concurso
material de delitos.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
12
A pena do tráfico não comporta reparo; por outro lado,
a pena da posse ilegal de arma de fogo merece ser ajustada, mas sem
reflexo no seu quantum.
Por primeiro, registre-se que a pena base dos crimes foi
fixada no mínimo legal, sendo equivocado o pedido defensivo buscando
a sua redução.
Na
segunda
fase,
em
razão
da
comprovada
reincidência (certidão de fls. 120), houve o aumento de 1/6 (um sexto)
da pena.
E, quanto ao crime de posse de arma de fogo, deve ser
reconhecida a atenuante da confissão espontânea. Afinal, o réu admitiu
aos policiais e em juízo que a arma de fogo guardada em sua residência
foi adquirida para proteção pessoal.
Registre-se, porém, que não haverá redução no
quantum da pena, pois nos termos do que dispõe o art. 67 do Código
Penal, a agravante da reincidência prepondera sobre todas as atenuantes,
inclusive sobre a confissão espontânea.
Na terceira fase, não era mesmo o caso de aplicação do
redutor previsto no art. 33, § 4o, da Lei n. 11.343/06. Com efeito, a
apreensão de razoável quantidade de drogas, uma balança de precisão e
saquinhos plásticos que poderia ser utilizados no preparo e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
13
armazenamento com o réu, a não comprovação de ocupação ilícita, a
existência de denúncia prévia de traficância que recaia sobre sua pessoa,
evidenciando não se tratar de traficante ocasional, inviabiliza a
aplicação do redutor da pena, assim como a comprovada reincidência.
Em razão do concurso material entre os crimes de
tráfico e de posse ilegal de arma de fogo e de munições, as penas foram
somadas.
O regime inicial fechado para o cumprimento da pena
do tráfico de drogas foi corretamente fixado, não comportando
abrandamento. A gravidade do crime assim o recomenda, sendo
comparado a crime hediondo, o que enseja a aplicação, inicialmente, de
um regime mais severo, mostrando à sociedade a eficaz repressão a esse
tipo de delito.
Não é só. Quem envereda para a prática desse tipo de
criminalidade,
indisfarçavelmente
tem
personalidade
deturpada,
causadora de risco à ordem pública, frisando que o réu é reincidente.
A propósito, nesse sentido a jurisprudência:
“O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em decisão plenária, a
constitucionalidade do § 1o do art. 2o da Lei no 8.072/90. A pena
por crime previsto no art. 2o, § 1o, da Lei no 8.072/90 será cumprida
em regime fechado” (STF
H.C. no 72.567-8/RS
Rel. Min.
Carlos Veloso).
“No concernente ao regime prisional imponível à espécie, também

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
14
se mostra correta a fixação do inicial fechado (Lei no 11.464/07),
por duas razões principais: a uma, porque o regime fechado foi
determinado de forma precisa e correta, nos termos do artigo 33, §
3o, do Código Penal e, a duas, porque o crime de tráfico de
entorpecentes equiparado a hediondo, não se sujeita a regime mais
brando, pois, como público e notório, provoca o recrudescimento
da violência e da intranquilidade social, além da desagregação da
instituição familiar” (TJSP AP. no 990.09.042255-6 Rel. Des.
Paulo Rossi).
Necessário, entretanto, alterar o regime de início de
cumprimento de pena, em relação ao delito previsto no art. 12 da Lei n.
11.343/06, que é apenado com detenção. Como dito, o apelante é
reincidente, o que indica que ele, apesar de já ter cumprido pena
anteriormente, insiste em se manter avesso aos ditames da lei e aos
padrões sociais, merecendo, assim, ser resguardada a ordem pública.
Assim, deve ser fixado o inicial semiaberto, mostrando-se em sintonia
com os parâmetros da suficiência e reprovabilidade da conduta
criminosa.
Por fim, inviável a restituição do veículo apreendido,
vez que ficou comprovado nos autos que o mesmo era utilizado na
prática do crime de tráfico de drogas, razão pela qual bem decretado o
perdimento do bem em favor da União, nos termos dos art. 63 da Lei
11.343/06.
Destarte, a r. sentença merece reparo para que seja
reconhecida a atenuante da confissão espontânea, mas sem reflexo no
quantum da pena e alterar o regime de cumprimento de pena
estabelecido para o crime de posse ilegal de arma de fogo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1504894-29.2019.8.26.0664 -Voto no 28770
15
Ante o exposto, por meu voto, CONHEÇO e DOU
PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, para reformar a r. sentença, em
parte, apenas para reconhecer a atenuante da confissão espontânea
quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, mas sem reflexo no
quantum da pena, e alterar o regime de cumprimento de pena
estabelecido para o crime de posse ilegal de arma de fogo, fixando o
inicial semiaberto, mantendo-se, no mais, a r. sentença por seus próprios
fundamentos. O réu permaneceu preso no curso do processo e inalterada
a situação processual, persistindo os motivos que ensejaram a prisão
cautelar, presentes os pressupostos do art. 312 do Código de Processo
Penal, expeça-se o mandado de prisão.
FERNANDO SIMÃO
Relator